Tribunal: CARF
Processo: 16682.721714/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721714/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.748 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/02/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO.
Uma vez declarada a nulidade do despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada, tem-se por afastado o fundamento
jurídico da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
16682.720030/2015-39, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento da nulidade do auto
de infração, aduzindo a falta de motivação válida, dada a inocorrência de conduta ilícita ou
abusiva, (ii) a suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva no julgamento do
Recurso Extraordinário 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida pelo STF, (iii) a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721714/2015-58
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.748 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721714/2015-58

suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva no processo em que se discute a
compensação não homologada e (iv) o reconhecimento da ocorrência de bis in idem em razão da
exigência da multa de mora sobre o débito não compensado cumulativamente com a multa destes
autos.
A DRJ manteve a exigência da multa, afastando-se todos os argumentos de defesa
do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ainda requerida a
apensação destes autos ao processo da compensação.
Em 31 de janeiro de 2019, por meio da Resolução no 3201-001.718, esta turma
ordinária converteu o julgamento do recurso em diligência, para que estes autos fossem
apensados ao processo no 16682.7200030/2015-39, em razão de conexão.
Em 16 de março de 2020, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem
aduzindo que o presente processo devia ser imediatamente extinto por perda de objeto, ante o seu
caráter acessório ao processo de crédito, dada a prolação, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF, do acórdão no 3302-006.418, declarando a nulidade do
despacho decisório que dera origem aos presentes autos.
Em 23 de abril de 2021, o Presidente da 3a Seção do CARF exarou despacho
informando que, no julgamento do processo no 16682.720030/2015-39, já havia sido prolatada
decisão administrativa definitiva no sentido de se reconhecer a nulidade do despacho decisório,
razão pela qual a resolução destes autos havia perdido o seu objeto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
16682.720030/2015-39, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Após a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que estes autos fossem apensados ao processo da compensação, em
razão de conexão, o Presidente da 3a Seção do CARF exarou despacho, no qual se destacam os
seguintes trechos:
O colegiado resolveu remeter os autos para a Unidade de Origem para que fosse
realizada a apensação ao processo principal acima referido, a requerimento da parte,
com posterior retorno para continuidade do julgamento.
Ao que parece, o colegiado pretendeu que os autos fossem remetidos para julgamento
em conjunto com o processo no 16682.720030/2015-39, o que ocorreu na 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.748 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721714/2015-58

Ocorre que o julgamento do processo principal ocorreu em 13/12/2018, antes do
julgamento em que se prolatou a resolução, em 31/01/2019. No caso, a distribuição
por decorrência poderia ocorrer antes do julgamento do processo principal, a teor do §2o
do artigo 6o do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
(...)
Destaca-se ainda que o processo principal já possui decisão definitiva no âmbito
administrativo e não mais retornará para pauta. Ao contrário, deverá retornar à
Unidade de Origem para dar seguimento na apuração do direito creditório. Em consulta
aos seus autos, verifico que o Acórdão de Embargos no 3302-006.418 teve a seguinte
decisão:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário e declarar a nulidade do despacho decisório
ora atacado; efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório
através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que DCOMP
sejam separadas por processo.”
Tomando ciência da decisão, a PGFN interpôs recurso especial, o qual, entretanto,
não foi admitido, conforme despacho, cujo dispositivo transcrevo abaixo:
“3 Conclusão Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II
do RI-CARF, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Contra este despacho cabe o recurso previsto no art. 71, do Anexo II, do RI-
CARF.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do presente despacho. Após, caso haja
interposição do recurso previsto no art. 71 do RI-CARF, encaminhe-se ao
CARF para apreciação. Caso não haja, encaminhe-se à Unidade Local da
RFB, para cientificar o sujeito passivo do Acórdão no 3302-006.418, bem
como para a adoção das demais providências de sua alçada.”
Desse despacho a PGFN não interpôs agravo, tornando a decisão proferida no
acórdão de embargos definitiva.
Portanto, a resolução perdeu seu objeto.
Destarte, devem os autos retornar para nova distribuição/sorteio no âmbito da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, uma vez que o relator original não
mais pertence aos quadros de conselheiro do CARF.
Salienta-se que o processo deve ser desapensado do processo principal no
16682.720030/2015-39, que deve ser encaminhado à Unidade Preparadora para dar
continuidade à apuração do direito creditório, não havendo mais litígio quanto ao
despacho decisório que deu origem à não homologação das compensações. (g.n.)
Considerando-se o acima exposto, conclui-se que, diante da declaração de
nulidade do despacho decisório em que não se homologou a compensação declarada, tem-se por
afastado o fundamento de exigência da multa destes autos, razão pela qual deve ela ser
cancelada.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.748 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721714/2015-58

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 396
DF CARF MF
Original